Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706091-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARMARINHO PIUI LTDA - EPP EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Armarinho Piauí Ltda. EPP contra decisão de minha relatoria (ID 33286959), a qual rejeitou liminarmente a exceção de suspeição. A parte final da decisão embargada restou assim fundamentada: “Uma vez ausentes dados objetivos quanto à suposta quebra de imparcialidade as alegações do excipiente, impõe-se rejeição liminar da presente exceção de suspeição, nos termos do artigo 146, § 4o c/c artigo 932, III, ambos do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT.” Em suas razões recursais, a embargante sustenta que a decisão contém omissão (ID 33069305). Alega que, ao contrário do que consta dos seus fundamentos, “os fatos apresentados na inicial de suspeição dão conta da parcialidade.” Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a contradição alegada. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade não é o de provocar a prolação de nova decisão de caráter substitutivo, modificativo ou infringente, mas aspecto meramente integrativo ou aclaratório porventura necessário. No presente caso, a embargante afirma que o julgado possui omissão quanto a alguns indicativos de parcialidade citados na exceção de suspeição. Afirma que “um dos argumentos fora por exemplo quando a excepta entendeu que as partes são legítimas, porquanto herdeiras do imóvel, mesmo sem terem juntado aos autos quaisquer documentos que comprovem que são herdeiras”. O exame da decisão e do recurso leva à conclusão de inexistência dos vícios estabelecidos na norma processual. Não há omissão, uma vez que a decisão embargada analisou, de forma fundamentada, a admissibilidade da exceção de suspeição: “As hipóteses de cabimento da exceção de suspeição estão taxativamente previstas no artigo 145 do CPC, verbis: (...) O artigo 315 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça dispõe, ainda, que “a arguição deverá indicar os fundamentos de fato e de direito da recusa do magistrado e será instruída com documentos e rol de testemunhas, se houver”. Claramente, a exceção de suspeição cuida de incidente processual excepcional que somente pode ser acolhido quando houver prova cabal da falta de parcialidade do magistrado para o julgamento da lide. No caso, a excipiente não alegou qualquer das hipóteses do citado artigo 145 do CPC: não houve menção de amizade íntima ou inimizade com as partes ou seus advogados; do recebimento de presentes de pessoas com interesse no processo ou da existência de interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Em verdade, as alegações de parcialidade apresentadas no incidente amparam-se tão somente no inconformismo quanto às decisões proferidas pelo juízo de origem, verbis: (...) Todavia, é evidente que a adoção de teses contrárias ao entendimento da parte e aos seus interesses não é indicativo de quebra da parcialidade do julgador. Não há qualquer indício mínimo de prova que suporte a alegação de parcialidade da magistrada excepta com relação ao processo de origem. Saliente-se que o inconformismo da parte com as decisões que lhe são desfavoráveis devem ser atacadas pelo recurso cabível. A exceção de suspeição evidentemente não se destina a tal finalidade nem, tampouco, para excepcionar o princípio do juízo natural, por insatisfação do jurisdicionado com a jurisdição prestada.” Como se vê, restou esclarecido que a arguição de exceção de suspeição deve ser feita com atenção ao disposto no artigo 315 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e no artigo 145 do Código de Processo Civil. Em outras palavras, deve a parte indicar e demonstrar qual (ou quais) das hipóteses de suspeição previstas na norma processual está(ão) presente(s). Salientou-se, na decisão embargada, que a excipiente (ora embargante) não indicou nenhuma destas hipóteses. Limitou-se a questionar o entendimento monocrático manifestado em algumas decisões, tal como a que “entendeu que as partes são legítimas, porquanto herdeiras do imóvel, mesmo sem terem juntado aos autos quaisquer documentos que comprovem que são herdeiras”. Todavia, como salientado na decisão, “a adoção de teses contrárias ao entendimento da parte e aos seus interesses não é indicativo de quebra da parcialidade do julgador.” O inconformismo com as decisões proferidas deve ser manifestado em via recursal própria. Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada. As razões da embargante revelam mero inconformismo concernentes aos fundamentos jurídicos da decisão. Tal pretensão, contudo, não é compatível com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Eventual discordância quanto ao entendimento firmado deste Relator deve ser manifestada em recurso próprio, uma vez que os embargos de declaração não constituem, em regra, meio idôneo para a obtenção de provimento com efeitos infringentes. Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Brasília-DF, 8 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator